Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. MEDICAMENTO NUSINERSEN (SPINRAZA®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS O ́RGÃO TECNICOS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A atenção hospitalar e farmacológica é primordialmente regulamentada pela Lei 8.080/90 que em seu art. 19-Q, veicula a norma segundo a qual a incorporação de terapias, medicamentos e tecnologias ao SUS é uma atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, a qual estabelece critérios para o seus fornecimento, segundo as pesquisas cientificas realizadas para cada terapia, medicamento e tecnologia, em observância ao que fora regulamentado pela ANVISA.
2. o NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que (I) não existem evidências fortes, na faixa etária do paciente, para início desse tratamento (início tardio); (II) o paciente tratado por esta Nota Técnica já está em ventilação mecânica prolongada, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e à segurança para início de tratamento nesses casos, conforme os principais estudos e (III) o tratamento demandado está disponível no SUS, porém o fornecimento do medicamento Spinraza, segue critérios de elegibilidade, conforme medicina baseada em evidências para pacientes com AME do tipo 1, pelo Ministério da Saúde, analisado previamente pela CONITEC que indicou incorporação e uso para situação diversa da do autor da demanda (exclusão).
3. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 3.1) em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados.
4. A intervenção do Poder Judiciário no modo pela qual se realiza, sobreposta à competência do gestor nacional de saúde, intervindo na alocação de verbas distribuídas aos demais entes federados, para o atendimento da demanda de dispensação de medicamentos e de atendimento das unidades regionais e locais do SUS, pode resultar em inefetividade e menor eficiência.
5. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos, não observando os critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS.
6. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.